Tribunal: STJ
Processo: 0018612-15.2022.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2291110 - RJ (2023/0035859-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: 76 OIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206A
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO ZAMPANI - SP268398
RAMIRO CID MATSUDA - RJ205508
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: SÔNIA REGINA DE CARVALHO MESTRE - RJ027635
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC)
quando o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito
das questões relevantes para a solução da controvérsia, exaurindo de forma satisfatória
a controvérsia deduzida, ainda que não haja citação literal de todas as teses defensivas
ou dos dispositivos de lei constantes das razões recursais.
2. O Tribunal de origem, mediante amplo exame dos contextos fático e
probatório dos autos, concluiu que as alegações da recorrente necessitavam de dilação
probatória, o que não é cabível em exceção de pré-executividade. Entendimento diverso
implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que
redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
15/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53185668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/12/2025 11:24:57
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: d2ed950b-4650-415f-b059-298afa0a471f

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA53185668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/12/2025 11:24:57
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: d2ed950b-4650-415f-b059-298afa0a471f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2291110 - RJ (2023/0035859-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: 76 OIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206A
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO ZAMPANI - SP268398
RAMIRO CID MATSUDA - RJ205508
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: SÔNIA REGINA DE CARVALHO MESTRE - RJ027635
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC)
quando o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito
das questões relevantes para a solução da controvérsia, exaurindo de forma satisfatória
a controvérsia deduzida, ainda que não haja citação literal de todas as teses defensivas
ou dos dispositivos de lei constantes das razões recursais.
2. O Tribunal de origem, mediante amplo exame dos contextos fático e
probatório dos autos, concluiu que as alegações da recorrente necessitavam de dilação
probatória, o que não é cabível em exceção de pré-executividade. Entendimento diverso
implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que
redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por 76 OIL DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTIVEIS S/A da decisão de fls. 434/438.
Documento eletrônico VDA52450522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 18/11/2025 19:59:48
Código de Controle do Documento: 09ab730c-4f6d-458f-a128-c3d26335a9a2

Nas razões recursais, a parte alega violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II
e parágrafo único, II, do CPC por omissão não suprida mesmo após a oposição de
embargos de declaração.
Defende a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ, pois pretende apenas a
revaloração jurídica de fatos reconhecidos.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 475/479).
É o relatório.
VOTO
Da leitura dos autos, observo que o agravo interno não merece prosperar
porque, dos argumentos nele apresentados, não vislumbro razões para reformar a
decisão agravada.
Conforme nela consignado, a parte recorrente opôs embargos de declaração
na origem com estes argumentos (fl. 94):
No Agravo de Instrumento, a Embargante demonstrou que,
contrariamente ao que fora consignado na decisão recorrida: a) as alegações
constantes da EPE não demandam, para sua análise, dilação probatória; b) a
matéria discutida é de ordem pública e conhecível de ofício (nulidade da CDA e
violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório no
processo administrativo fiscal de origem).
Ocorre que o Acórdão embargado, omitindo-se quanto ao enfrentamento
de todos esses argumentos levantados pela Embargante - os quais, por si só,
mostram-se capazes de alterar o entendimento acerca da procedência do
Recurso -, limitou-se a tratar, em síntese, de questões relacionadas à GIA do
ICMS cobrado na Execução de origem.

Ao apreciar o recurso integrativo, o TJRJ assim decidiu (fl. 146):
Os embargos declaratórios destinam-se a esclarecer obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do novo CPC).
A contrariedade entre a decisão e o interesse da parte não autoriza a
interposição de embargos de declaração.
A recorrente embargou de declaração, mas não apontou real omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, já que o ponto, alegado, qual seja o
suposta desnecessidade de dilação probatória no que diz respeito à invalidade
da CDA e nulidade do processo administrativo por incompetência da
autoridade administrativa, foram analisados na decisão colegiada.
Documento eletrônico VDA52450522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 18/11/2025 19:59:48
Código de Controle do Documento: 09ab730c-4f6d-458f-a128-c3d26335a9a2

Com efeito, o acórdão foi expresso ao afirmar que o argumento utilizado
pela agravante de que a CDA foi constituída quando em curso processo
administrativo no qual se pretende a liquidação de débito fiscal decorrente de
compensação de créditos de sua titularidade, não se prestam a provar a
alegada nulidade da CDA. Isso porque cabe ao contribuinte emitir a chamada
Guia de Informação e Apuração do ICMS, sendo exigível o imposto
independente de qualquer outro procedimento.
Assim, necessária a dilação probatória para comprovar se a guia foi
emitida de forma equivocada pelo próprio contribuinte.
Da mesma forma, a alegação de que o processo administrativo seria nulo
por incompetência da autoridade administrativa necessita de contraditório, o
que também afasta a possibilidade de discuti-lo em exceção de pré-
executividade.
Tem-se, portanto, que inexiste a omissão assinalada.
Pelo exposto, não sendo verificada qualquer das hipóteses previstas no
artigo 1.022 do CPC, voto no sentido de se conhecer dos embargos e rejeitá-
los inteiramente.

Ao rejeitar os embargos de declaração, o Tribunal deixou claro não haver
omissão, contradição ou obscuridade em relação aos pontos indicados pela parte,
porquanto a suposta desnecessidade de dilação probatória no que diz respeito à
invalidade da certidão de dívida ativa (CDA) e a nulidade do processo administrativo por
incompetência da autoridade administrativa foram devidamente analisados na decisão
colegiada.
Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil,
pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se
depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão,
contradição ou obscuridade.
É importante destacar que julgamento diverso do pretendido, como neste
caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.
Além disso, nos exatos termos do acórdão recorrido, a Corte estadual assim
se manifestou (fls. 87/89):
O recurso é tempestivo e guarda os demais requisitos de
admissibilidade, de forma a trazer seu conhecimento.
Insurge-se a agravante contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-
executividade por ela interposta e determinou o prosseguimento regular da
execução fiscal.
A ação executória tem por fundamento débito de ICMS e do Fundo
Especial de Combate à Pobreza - FECP.
A agravante opôs embargos à execução sustentando, dentre outros
fundamentos, a nulidade da CDA pois constituída quando em curso processo
Documento eletrônico VDA52450522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 18/11/2025 19:59:48
Código de Controle do Documento: 09ab730c-4f6d-458f-a128-c3d26335a9a2

administrativo no qual se pretende a liquidação de débito fiscal decorrente da
compensação de créditos de sua titularidade.
Ocorre que o débito objeto da ação executória originária deste agravo de
instrumento é proveniente de ICMS e como disposto no
§ 1o, da Lei
art. 54,
Estadual 2.657/96, cabe ao contribuinte emitir a chamada Guia de Informação
e Apuração do ICMS - GIA-ICMS - sendo exigível o imposto independente de
qualquer outro procedimento. Veja-se:

Art. 54. O contribuinte é obrigado a apresentar as declarações
necessárias à apuração dos índices de participação dos Municípios, no
produto da arrecadação do imposto, o documento destinado à apuração
e informação do ICMS e todos os demais documentos, formulários e
arquivos de caráter econômico-fiscal, conforme ato do Secretário de
Estado de Fazenda.
§1o O imposto, inclusive o relativo à substituição tributária,
declarado no documento de informação e apuração e não pago pelo
contribuinte ou responsável no prazo regulamentar é exigível
independentemente da lavratura de auto de infração, de notificação ou
de qualquer outro procedimento e será inscrito em Dívida Ativa e
cobrado ainda que tenham sido apresentados requerimentos ou
eventuais recursos que visem impugnar o seu valor ou pleitear
modalidades de extinção do crédito tributário.? (Grifou-se).

Dessa forma, não se vislumbra qualquer irregularidade na CDA que
fundamenta a ação executória.
Por oportuno, a exceção de pré-executividade é um meio excepcional de
defesa apresentado em execução. Diz-se excepcional por não permitir dilação
probatória, ou seja, a matéria alegada na exceção deve ser observada de
plano a partir da análise da documentação apresentada pela parte executada,
por exemplo, matérias de ordem pública; comprovadas exclusivamente com os
documentos juntados aos autos; reconhecidas com prova pré-constituída; ou
exclusivamente de direito.
No caso em exame, não há como se reconhecer o direito alegado pela
executada posto que suas alegações necessitam de contraditório, sendo certo
que seu direito de crédito não lhe permite, de forma inconteste, a liquidação de
seu débito, como pretendido.
Assim, correta a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.
Por derradeiro, a pretensão de discutir a competência para julgamento do
pedido administrativo de liquidação, por si só, já demonstra a necessidade de
dilação probatória e observância do contraditório, a afastar o cabimento da
exceção.
Ante o exposto, É NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-
se a decisão na íntegra.

Como se vê, foi rejeitada a exceção de pré-executividade e validada a CDA
porque as alegações da recorrente necessitavam de dilação probatória, o que não é
cabível nesse meio excepcional de defesa.
Documento eletrônico VDA52450522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 18/11/2025 19:59:48
Código de Controle do Documento: 09ab730c-4f6d-458f-a128-c3d26335a9a2

Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto
fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo
acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à
utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso
especial quanto ao ponto.
Incide no presente caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de
.
simples reexame de prova não enseja recurso especial"
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52450522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 18/11/2025 19:59:48
Código de Controle do Documento: 09ab730c-4f6d-458f-a128-c3d26335a9a2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.291.110 / RJ
Número Registro: 2023/0035859-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00118266520218190007
00186121520228190000
186121520228190000
202224514407
118266520218190007
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: 76 OIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206A
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO ZAMPANI - SP268398
RAMIRO CID MATSUDA - RJ205508
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : SÔNIA REGINA DE CARVALHO MESTRE - RJ027635
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: 76 OIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206A
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO ZAMPANI - SP268398
Documento eletrônico VDA53163935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:43:37
Código de Controle do Documento: a47157f6-0f9f-4bdf-a9e0-e03039b88de2

RAMIRO CID MATSUDA - RJ205508
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : SÔNIA REGINA DE CARVALHO MESTRE - RJ027635
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
15/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53163935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:43:37
Código de Controle do Documento: a47157f6-0f9f-4bdf-a9e0-e03039b88de2